Tribunal: TJDFT
Processo: 0004717-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LAD. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO.

I - Afasta-se o pedido de absolvição ou desclassificação, formulado sob o argumento de que o agente é mero usuário quando o depoimento dos policiais, aliado à quantidade do entorpecente, forma de acondicionamento e apreensão de uma balança de precisão, evidenciam a destinação das substâncias à difusão ilícita.

II - Não há possibilidade de redução da pena, nos termos do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, quando o réu e reincidente e portador de maus antecedentes.

III - Nos termos do artigo 44, I, II e III, do Código Penal, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes.

IV - Recurso conhecido e desprovido.